Tribunal: TJDFT
Processo: 0720465-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0720465-85.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I AGRAVADO: BRASCESTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, HELIO SHINOBU OKADA, ZILDA FUJIE TOYOSHIMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução Extrajudicial n° 0724217-67.2018.8.07.0001, que indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução, nos seguintes termos: “1. Para análise do pedido de envio de ofício à Caixa Econômica Federal, contido na petição de ID 92942407, apresente a parte autora certidão de matrícula atualizada do imóvel de matrícula n.o 204.903, perante o 3o CRI do Distrito Federal. Prazo: 15 dias. 2. Ademais, na petição de ID 92942407, a parte autora afirma que houve fraude à execução cometida pelo executado Helio, por meio da integralização do imóvel de matrícula no 14.822 do 1o CRI de Ipameri/GO. O exequente aduz que da análise das prenotações existentes, é possível verificar que em 10.08.2020 houve a averbação de escritura de compra e venda de 18.12.2006, tendo o réu Helio comparecido espontaneamente aos autos desta ação de execução por meio do ajuizamento dos embargos à execução no 0705344-82.2019.8.07.0001 em 11.03.2019. Diz que mesmo o executando tendo ciência sobre sua obrigação de pagar há mais de um ano, dispôs do seu patrimônio com o claro intuito de frustrar a presente demanda. É o resumo. Passo a decidir. O executado Helio foi considerado citado em 05/05/2020 (decisão de ID 62407058), devido à oposição dos embargos à execução n.o 0705344-82.2019.8.07.0001, distribuídos em 11/03/2019. Verifico em relação ao imóvel de matrícula n.o 14822, na Av. 0001, que em 10/08/2020 foi averbada compra e venda, constando como compradores o réu e seu cônjuge - escritura de compra e venda de 18/12/2016. Ademais, na R0003 da referida matrícula, na data de 10/08/2020, consta outorga de incorporação, sendo o bem incorporado ao patrimônio da pessoa jurídica S.A.L.C Investimentos. O Código de Processo Civil dispõe o que segue: Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: [...] II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828; Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. [...] § 4o Presume-se em fraude à execução a alienação ou a oneração de bens efetuada após a averbação. Na data da outorga de incorporação do referido imóvel (10/08/2020), não havia averbação de penhora em sua matrícula, o que impossibilita o conhecimento de ações em curso, por parte de terceiros. Assim, não há como se presumir que o terceiro adquirente tinha conhecimento da presente ação ou teve qualquer vantagem pessoal com a aquisição do referido imóvel. Ademais, não está comprovado nestes autos que o devedor é insolvente, já que não foram esgotados os meios de busca de bens em seu nome, sobretudo diante da ausência de pesquisa de imóveis perante os Cartórios de Registro de Imóveis. Saliento que o autor demonstrou haver imóvel passível de penhora (direitos aquisitivos), de titularidade do réu (ID 92942408). Além disso, para os casos em que o bem está sujeito a registro próprio, incumbe ao exequente obter certidão de admissão da demanda ou fase executória para averbação no registro, a fim de caracterizar a presunção de fraude à execução pela venda do bem na pendência de ação judicial contra o alienante (art. 828, caput e § 4o, CPC). Dessa forma, não vislumbro a existência de indícios de fraude à execução. Pelo exposto, indefiro liminarmente a instauração de incidente de fraude à execução. 3. Sem prejuízo, a Resolução CNJ n.o 345/2020, que autorizou a adoção, pelos Tribunais, de medidas necessárias à implementação do “Juízo 100% Digital” no Poder Judiciário, teve por escopo fomentar a utilização de tecnologia para oferecer ao cidadão o acesso à Justiça sem necessidade de comparecimento físico aos fóruns. Assim, atendendo ao projeto idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça, foi publicada a Portaria Conjunta n.o 29, de 19 de abril de 2021, implantando, na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o Juízo 100% Digital. A tramitação exclusivamente por meio eletrônico dos processos neste Juízo já é uma realidade, forçada pela necessidade de adaptação à situação de pandemia de COVID-19, e se mostra proveitosa e frutífera, porquanto ensejadora de maior celeridade processual. Atualmente são realizadas por videoconferência as audiências, os atendimentos do cartório judicial único, via Balcão Virtual, além do atendimento agendado pelos advogados com os magistrados, o que continuará da mesma forma sob o Juízo 100% Digital mesmo após o período da pandemia. Registre-se que a adoção do Juízo 100% Digital não implicará modificação na forma como atualmente estão sendo conduzidos os processos, salientando ainda que as intimações dos parceiros eletrônicos continuarão a ocorrer "via sistema". Assim, tendo em vista o princípio da cooperação e o disposto na Portaria Conjunta n.o 29, de 19/04/2021, ficam as partes intimadas a se manifestar sobre o interesse na adoção do Juízo 100% Digital, importando o silêncio, após duas intimações, aceitação tácita. Prazo: 15 dias. Para evitar tramitação desnecessária, deve se pronunciar por escrito apenas aquele que eventualmente discordar. Esclareço às partes que durante o regime de trabalho extraordinário estabelecido em razão da pandemia, não há possibilidade de realização de atos presenciais fora das hipóteses já estabelecidas nas normas do Tribunal, mesmo que a parte não tenha aderido ao Juízo 100% digital.” Em síntese, a Agravante defende a existência de fraude à execução realizada por Hélio e seu cônjuge, Cláudia de Fátima, pois a averbação da escritura da compra e venda data de 18.12.2006 ocorreu em 10.8.2020, isto é, quando o Executado já havia sido citado nos autos da Execução, por comparecimento espontâneo. Destaca que a situação dos autos se enquadra na hipótese prevista no art. 792, IV, do CPC, que caracteriza fraude à execução a alienação de bem “quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência”. Argumenta que nos termos do dispositivo citado, é prescindível a existência de averbação na matrícula dos imóveis de propriedade dos executados quando há execução capaz de levar do devedor à insolvência. Defende que para a incidência do art. 792, IV, do CPC, basta a realização do negócio de alienação quando já existia uma demanda contra o devedor, sendo dispensáveis penhora e quaisquer atos de contrição para configuração da fraude. Acrescenta que o imóvel foi adquirido por Cláudia de Fátima Faustino Okada, casada em comunhão parcial de bens com Hélio Shinobu Okada, e que a transferência da propriedade somente foi registrada depois da citação de Hélio no processo de execução. Salienta que a fraude fica ainda mais evidenciada com a cadeia dominial do imóvel, tendo em vista a nova prenotação, também no dia 10.8.2020, que consubstancia a averbação de incorporação do imóvel pelos proprietários no patrimônio da empresa S. A. L. C. Investimento e Administração Ltda. pelo valor de R$ 57.250,00 (cinquenta e sete mil, duzentos e cinquenta reais). Observa que o imóvel foi integralizado ao capital social de holding patrimonial criada pelo próprio Hélio e por sua esposa, concomitantemente à data de transferência do bem e que, em consulta ao sítio eletrônico da Receita Federal, verifica-se que os atuais sócios da referida empresa são os filhos do casal. Afirma que o Executado Hélio já tinha ciência da sua obrigação de pagar e, ainda assim, dispôs do seu patrimônio com o claro intuito de frustrar a execução. Acrescenta que a mera ausência de averbação não impede o reconhecimento da má-fé do Executado e do adquirente, especialmente se considerado o prazo de 14 anos para a realização do registro e que o imóvel agora está vinculado ao capital social de uma empresa criada pelo Executado e que tem seus filhos como sócios. Salienta que não há que se falar em desconhecimento da Execução por parte da empresa S.A.L.C., pois deveria ter obtido certidões de distribuição de ações judicias contra os vendedores e, além disso, o seu quadro de sócios demonstra o vínculo familiar envolvido na negociação. Assevera que a existência de fraude à execução enseja a declaração da ineficácia do negócio jurídico, possibilitando a penhora do imóvel. Requer a tutela antecipada recursal, para obstar quaisquer atos de disposição do imóvel de Matrícula no 14.822 do 1o CRI de Ipameri/GO por sua atual proprietária, S. A. L. C. Investimentos e Administração Ltda. No mérito, requer a reforma da r. decisão, para reconhecer a ineficácia do registro de compra e venda do imóvel de Matrícula no 14.822 do 1o CRI de Ipameri/GO e, por consequência, deferir a penhora do imóvel. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 26763937 e Id. 26763937. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da tutela exige plausibilidade do direito alegado e probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, a Agravante pede a antecipação de tutela recursal, para obstar quaisquer atos de disposição do imóvel de Matrícula no 14.822 do 1o CRI de Ipameri/GO por sua atual proprietária, S. A. L. C. Investimentos e Administração Ltda, sob o argumento de que houve fraude à execução. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida pleiteada. Ocorre que os fatos não estão suficientemente esclarecidos, havendo necessidade de um exame mais aprofundado, o que só será possível depois do contraditório. No caso, verifica-se que o imóvel apontado foi incorporado ao patrimônio da pessoa jurídica S. A. L. C. Investimentos após a citação válida do Executado, de modo que, ainda que houvesse indícios de fraude à execução, seria prematuro impedir a real proprietária de exercer seus direitos de propriedade sobre o imóvel sem sequer ter sido previamente intimada. Sendo assim, nesse momento processual, não se afigura razoável a medida pleiteada sem que sejam observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo de quinze dias. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora